Tribunal: STF
Processo: RHC 222072
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Paulino de Jesus Machado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 736.449/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes.



    Narram os autos que o recorrente responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.



    No presente recurso, a defesa sustenta, em apertada síntese, que o recorrente está submetido a constrangimento ilegal, porquanto faria jus à incidência da norma insculpida no art. 28-A do CPP, a qual deveria retroagir mesmo nos casos em que já recebida a denúncia, por tratar-se de norma penal mais benéfica.



    Requer seja o recurso conhecido e provido “para reconhecer o direito do paciente ao oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP. Subsidiariamente, a suspensão da execução da pena imposta ao recorrente até o julgamento final do Habeas Corpus nº 185.913/DF”.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO MP LOCAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O acordo de não persecução penal foi negado pelo Tribunal de Justiça pois, apesar do agravante ser primário, responde por outra ação penal, o que foi considerado fundamento válido pelo Ministério Público local para a negativa. Nesse sentido, não há ilegalidade verificável, nos termos da jurisprudência desta Corte superior. Precedentes. 



    2. Ainda que assim não o fosse, a Sexta Turma, ao concluir o julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, por maioria de votos, firmou compreensão de que, diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não se tenha sido recebida a denúncia. 



    3. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal já destacou que "a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia" (HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020). 



    4. No caso dos autos, o crime foi cometido em 13/8/2018 e a denúncia recebida em 9/1/2019, fato que impede a retroatividade do art. 28-A do CPP, dado que o recebimento da peça ocorreu antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se apresentar harmônico com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20 – grifos nossos)”



    O julgado paradigma em questão se ajusta integralmente à hipótese do caso concreto, na medida em que, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, havia denúncia recebida.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente